Tribunal: TJBA
Processo: 8061586-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061586-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANIRA FONSECA SENA

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA
. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO
EXPRESSO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. T
EMA REPETITIVO 1017 DO STJ.
FEITO DE ORIGEM EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO P
REJUDICADO
.

1.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. (STJ - REsp n. 1.772.848/RS – Tema 1017, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021.)

3.
No caso em análise, verifica-se que a Agravante requereu, através do Processo Administrativo nº 0013437-0/2005, a concessão da aposentadoria compulsória, tendo havido o expresso indeferimento pela Administração Pública, através de ato administrativo publicado no ano de 2005.

4.
Havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato administrativo formalizado e com ciência da servidora, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão.

5
. Neste sentir, considerando que a demanda só foi ajuizada no ano de 2023, imperioso o reconhecimento, de ofício, da prescrição quinquenal, a ensejar a extinção do feito de origem, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, restando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento.

6.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061586-81.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOANIRA FONSECA SENA
e como Agravado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
R
ECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E EXTINGUIR O FEITO DE ORIGEM, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA